Tribunal: TJSP
Processo: 1022820-08.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de rescisão de contrato de compra de passagens aéreas c/c indenização por danos materiais e morais – Transporte aéreo internacional – Aquisição de pacote promocional de passagens aéreas – Passagens aéreas que não foram emitidas até a data inicialmente informada para viagem – Dano moral – Descabimento - Inexistência de demonstração de ofensa aos direitos da personalidade e

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de rescisão de contrato de compra de passagens aéreas c/c indenização por danos materiais e morais – Transporte aéreo internacional – Aquisição de pacote promocional de passagens aéreas – Passagens aéreas que não foram emitidas até a data inicialmente informada para viagem – Dano moral – Descabimento - Inexistência de demonstração de ofensa aos direitos da personalidade e maiores desdobramentos pela ausência de emissão das passagens aéreas - Mero descumprimento contratual que, por si só, não enseja o reconhecimento de dano moral - Dano moral não configurado – Recurso não provido.